Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-58.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001186-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (IMPETRANTE), JOSENILDO INACIO DA SILVA - CPF: 089.327.594-80 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSENILDO INACIO DA SILVA - CPF: 089.327.594-80 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 011.225.571-08 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO (ART. 213, CP) – PRISÃO PREVENTIVA –

PEDIDO DE REVOGAÇÃO

– 1. FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ABALO À ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“(...) Reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar, a priori, implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. (...)”
(AgRg no HC n. 788.971/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023);

2. Não há que se cogitar de inidoneidade de fundamentação do decreto de prisão preventiva, se nele fora apontada a gravidade concreta do delito, cometido
durante a madrugada, enquanto a vítima dormia, ocasião em que o paciente, mesmo diante da veemente resistência dela, a teria submetido a atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Tais circunstancias demonstram a periculosidade do paciente,
evidenciando o abalo à ordem pública com a sua libertação, o que impõe-se evitar. Além disso, se o paciente trabalha e reside no mesmo local que a vítima, se mostra necessária a segregação preventiva, também, para assegurar-lhe a integridade física e psicológica, em risco;

3.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Josenildo Inácio da Silva
, contra ato supostamente ilegal do
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT.
, que lhe
converteu
a prisão em flagrante em
preventiva
por suposta autoria do crime de
Estupro
(art. 213, CP).

O impetrante alegou, em síntese, que a acusação se lastreia
exclusivamente nas palavras da vítima
, o que seria insuficiente para ensejar os indícios suficientes de autoria delitiva.

Outrossim, sustentou serem
inidôneos os fundamentos do decreto preventivo
, mormente porque ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312, CPP; e, ainda, ressaltou os
predicados pessoais
favoráveis do paciente (Id. 156122155).

Anexou-se documentos (Id. 156122156 e seguintes).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(Id. 156715178).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (Id. 157166692).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
ofertou parecer opinando pela
denegação

da ordem
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 158828198):

“Paciente encarcerado por força de prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 213, caput, do Código Penal – Inconformismo – Impetração de habeas corpus argumentando ausência de indícios de autoria. Sustenta, ainda, falta de fundamentação da decisão acautelatória, ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão – Alegações improcedentes – Discussão acerca da autoria inviável na via estreita do habeas corpus – Decisão atacada encontra-se fundamentada e atende ao disposto no art. 93, IX, da CF e arts. 312 e 313 do CPP, além de demonstrar a necessidade da manutenção da prisão em razão da gravidade do delito – Idoneidade da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente – Presentes os motivos da prisão preventiva, incabível a adoção de outra medida assecuratória – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Sustenta, o impetrante, que
Josenildo Inácio da Silva

vem sendo submetido a constrangimento ilegal pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT., que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta autoria do crime de Estupro (art. 213, CP).

Alega-se que
a acusação se lastreia exclusivamente nas palavras da vítima, o que seria insuficiente para ensejar os indícios suficientes de autoria delitiva; que
são inidôneos os fundamentos do decreto preventivo
, mormente porque ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312, CPP; e, ainda, ressaltou os predicados pessoais favoráveis do paciente.

Passo à análise das teses arguidas.

I –
FALTA DE PROVAS – INDÍCIOS DE AUTORIA

O impetrante sustenta
a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, já que a acusação do paciente se lastreia exclusivamente nas palavras da vítima,
contudo, o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta análise acerca da existência, ou não, de indícios suficientes de autoria, pois, a questão demanda revolvimento fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem, no trâmite da instrução criminal.

Aliás, sobre a matéria, o STJ entende que
“(...) "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016). (...)”
(RHC 93.086/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018).

Nesse mesmo sentido:

“(...) Reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar,
a priori
, implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que,
como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
. Precedentes. (...)” (AgRg no HC n. 788.971/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023) Destaquei

De qualquer forma,
ao que tudo indica, há
indícios suficientes de autoria
, pois,
a vítima afirmou perante a autoridade policial que trabalha na fazenda
“Mano Julio”
(local em que reside) e, enquanto dormia, foi atacada pelo paciente. Quando acordou, ele estava nu e segurando seus braços; ao ver-se nessa situação, lutou com o paciente e gritou por socorro. Em determinado momento, ele se acalmou, a soltou, pegou um facão, se vestiu e lhe disse que iria embora, mas que, se contasse para alguém o ocorrido, a mataria. Depois disso, ele saiu do seu quarto, contudo, antes que pudesse trancar a porta, ele tornou a atacá-la, passou a mão pelo seu corpo, especificamente na genitália, e tentou beijá-la. Após lhe pedir para ir embora e dizer-lhe que não contaria para ninguém, o paciente saiu do quarto.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, mormente porque, ao que parece, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria nos autos, capazes de fundamentar a segregação cautelar, com base nas declarações da vítima.

Como bem destacado pela magistrada
a quo
, as palavras da vítima
possuem especial relevância em crimes deste jaez, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, como no caso. Portanto, entendo que constituem indícios suficientes da autoria criminosa atribuída ao paciente.

II
– FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

Quanto aos fundamentos do decreto preventivo, a magistrada consignou ser imprescindível a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, em especial porque
“segundo o relato da vítima, a sua fechadura estava com problemas, situação que facilitou a entrada do suspeito no seu dormitório; o que, aliando a hora em que os fatos ocorreram (madrugada), serviu vantajosamente ao custodiado, que se aproveitou da situação de vulnerabilidade para que a vítima não pudesse esboçar qualquer reação de defesa, o que evidência a gravidade concreta do crime”
.

De fato, as circunstâncias do crime revelam a alta periculosidade do paciente, que, durante a madrugada, enquanto a vítima dormia, a atacou e a teria submetido a atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. (...)” (AgRg no RHC n. 161.527/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022)

Ora, tal cenário, revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
,
a fim de garantir que o paciente não volte a delinquir, assegurando a integridade física e psicológica da vítima, especialmente considerando que o paciente trabalha e reside na mesma fazenda que a vítima.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ:

“(...) O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a forma de execução do estupro, ainda que na forma tentada, constitui motivação apta para a custódia cautelar, por evidenciar a periculosidade social do agente (AgRg no RHC nº 149.149/RJ). (...)
A proximidade entre o paciente e a vítima [vizinhos] e o local do fato criminoso [residência da vítima] também autorizam a segregação para conveniência da instrução processual diante da necessidade de se “preservar a integridade física e psíquica da vítima”
(TJMT, HC N.U 1000067-67.2020.8.11.0000). (...)” (N.U 1023985-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

III – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante dessas considerações,
em consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023